Tribunal: STJ
Processo: 0341599-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033646 - SP(2025/0341599-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DA SILVA DE ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
reconsideração e manteve a necessidade de juntada do instrumento de mandato para
análise do recurso.
2. O agravante não apresentou o instrumento de procuração, mesmo após ser intimado
para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias, limitando-se a
apresentar pedido de reconsideração com requerimento de dispensa do mandato.
3. Novo agravo regimental foi interposto contra a decisão monocrática que apreciou e
julgou o pedido de reconsideração, sem que o agravante regularizasse a sua
representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental
interposto por advogado que não possui procuração nos autos e não regularizou a
representação processual no prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso
subscrito por advogado que não possui procuração nos autos é considerado inexistente,
conforme disposto na Súmula 115/STJ.
6. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação para
tanto, impossibilita o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no
STJ.
Documento eletrônico VDA54724695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f32363a-820d-4107-90eb-ea2f51b8ab9d

7. A assinatura eletrônica deve identificar inequivocamente o signatário do documento.
Caso não haja correspondência entre o titular do certificado digital e o advogado
indicado como autor da petição, esta deve ser considerada inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
NCPC,
parágrafo único;
I, "c".
Súmula 115/STJ;
art. 932,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
859.109/BA,
julgado em 14.02.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta
778.660/RJ,
Turma, julgado em 20.04.2023; STJ, AgInt no
Min. Moura
AREsp 1.734.143/GO,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f32363a-820d-4107-90eb-ea2f51b8ab9d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033646 - SP(2025/0341599-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DA SILVA DE ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
reconsideração e manteve a necessidade de juntada do instrumento de mandato para
análise do recurso.
2. O agravante não apresentou o instrumento de procuração, mesmo após ser intimado
para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias, limitando-se a
apresentar pedido de reconsideração com requerimento de dispensa do mandato.
3. Novo agravo regimental foi interposto contra a decisão monocrática que apreciou e
julgou o pedido de reconsideração, sem que o agravante regularizasse a sua
representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental
interposto por advogado que não possui procuração nos autos e não regularizou a
representação processual no prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 6bba91a2-8ace-4786-8771-d1732bbe82b2

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso
subscrito por advogado que não possui procuração nos autos é considerado inexistente,
conforme disposto na Súmula 115/STJ.
6. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação para
tanto, impossibilita o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no
STJ.
7. A assinatura eletrônica deve identificar inequivocamente o signatário do documento.
Caso não haja correspondência entre o titular do certificado digital e o advogado
indicado como autor da petição, esta deve ser considerada inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É considerado inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração
2.
nos autos, nos termos da Súmula 115/STJ.
A ausência de regularização da
representação processual, mesmo após intimação, impossibilita o conhecimento do
3.
recurso.
A assinatura eletrônica deve identificar inequivocamente o signatário do
documento, sendo considerada inexistente a petição em caso de divergência entre o
titular do certificado digital e o advogado indicado como autor.
Dispositivos relevantes citados:
NCPC,
parágrafo único;
I, "c".
Súmula 115/STJ;
art. 932,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
859.109/BA,
julgado em 14.02.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta
778.660/RJ,
Turma, julgado em 20.04.2023; STJ, AgInt no
Min. Moura
AREsp 1.734.143/GO,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.08.2021.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54415716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 6bba91a2-8ace-4786-8771-d1732bbe82b2

Trata-se de agravo regimental (fls.
) interposto por MARCOS
89/95
APARECIDO DONÁ contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de
reconsideração e manteve a necessidade de juntada do instrumento de mandato para
análise do regimental (fls.
).

83/84
Foi impetrado o presente
, visando à concessão da ordem para
habeas corpus
reconhecer o privilégio do § 4o do artigo 33 da
e, alternativamente,
Lei 11.343/2006
desclassificar a conduta do paciente para o delito do artigo 28 da mesma lei.
O
foi indeferido liminarmente (fls.
).
habeas corpus
55/57
O agravante interpôs seu primeiro agravo regimental contra decisão que
indeferiu o habeas corpus (fls.
), buscando a reforma da decisão agravada, para que
62/65
o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida, nos termos requeridos na
impetração.
Diante da interposição do agravo regimental desacompanhado do instrumento
de procuração, este Superior Tribunal de Justiça determinou a regularização da
representação processual (fl. 67). Contudo, em vez de juntar a procuração exigida, a
parte apresentou pedido de reconsideração (fls.
), no qual requereu a dispensa do
72/77
instrumento procuratório, sob o argumento de que o agravo regimental decorre de
decisão proferida em habeas corpus.
Em sequência, registre-se que a parte interpôs novo agravo regimental, desta
vez direcionado contra a decisão monocrática que apreciou e julgou o pedido de
reconsideração anteriormente formulado.
É o relatório.

VOTO
O primeiro agravo regimental interposto (fls.
) não foi devidamente
62/65
instruído com o competente instrumento de mandato. Intimado para regularizar a
representação processual no prazo de cinco dias (fl. 67), o agravante deixou de
apresentar a procuração, limitando-se a formular pedido de reconsideração,
acompanhado de requerimento de dispensa do mandato (fls.
). Posteriormente, ao
72/77
interpor novo agravo regimental (fls.
) contra decisão que apreciou o pedido de
89/95
reconsideração, o agravante, mais uma vez, deixou de sanar a irregularidade relativa à
sua representação processual, reiterando pedido já formulado.
Documento eletrônico VDA54415716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 6bba91a2-8ace-4786-8771-d1732bbe82b2

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de
que é considerado inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui
procuração nos autos, conforme disposto na Súmula 115/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONCUSSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE
JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - Intimado para regularizar a representação processual, no
prazo de 05 dias, o agravante AIRTON SILVA ELOY deixou o prazo
transcorrer in albis (fls. 150-151).
II - Segundo entendimento assente no Superior Tribunal de
Justiça, considera-se inexistente o recurso subscrito por advogado que
não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115/STJ.
Precedentes.
III - O Superior Tribunal de Justiça, a teor do artigo 105,
inciso I, alínea "c", da Constituição da República, não possui
competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juiz de
Direito. Agravo regimental não conhecido quanto ao agravante
AIRTON SILVA ELOY, e conhecido e não provido quanto ao
agravante AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR"
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, de minha
859.109/BA,
relatoria, DJe de
)
14/2/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO ATUAL
CPC. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NOS
TERMOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC.
ART. 932,
ENUNCIADO N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
115/STJ.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso. Aplicação analógica da Súmula n. 115/STJ.
2. Hipótese em que a parte recorrente, a despeito de
regularmente intimada, não regularizou a representação processual
dentro do prazo estabelecido.
3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que
"a assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do
signatário do documento. Desse modo, não havendo identidade entre o
titular do certificado digital usado para assinar o documento e o nome
do advogado indicado como autor da petição, deve esta ser tida por
inexistente" (AgInt no
Rel. Ministro MOURA
AREsp 1.734.143/GO,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/8/2021,
.
19/8/2021)
4. Agravo regimental não conhecido
Documento eletrônico VDA54415716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 6bba91a2-8ace-4786-8771-d1732bbe82b2

(AgRg no HC n
Quinta Turma, Relator Ministro
778.660/RJ,
Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/4/2023)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto
Documento eletrônico VDA54415716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 6bba91a2-8ace-4786-8771-d1732bbe82b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.646 / SP
Número Registro: 2025/0341599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029486920228260291
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VICTOR DA SILVA DE ALEXANDRE (PRESO)
CORRÉU
: WESLEY JOSE TELES DE CASTRO
CORRÉU
: FELIPE HENRIQUE VASQUES DA SILVA
CORRÉU
: ALBERT MOREIRA LOPES
CORRÉU
: ALAINE LOPES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR DA SILVA DE ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
Documento eletrônico VDA54689385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 5643b2a8-8818-4693-a719-2aec0d812c88

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 5643b2a8-8818-4693-a719-2aec0d812c88